Tribunal: CARF
Processo: 13864.000169/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.000169/2008-15
ACÓRDÃO
1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERCY AGROPECUARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
VALORES RECEBIDOS PELA VENDA DE IMÓVEL. MOMENTO DE
RECONHECIMENTO DA RECEITA. CONDIÇÃO RESOLUTIVA.
A receita deve ser reconhecida por ocasião da venda do imóvel ou no
recebimento de suas parcelas, mesmo que a operação tenha sido
formalizada mediante contrato de compra e venda, quando o
aperfeiçoamento do negócio depender de condição resolutória.
Valores recebidos antes do implemento da condição resolutória
caracterizam-se como receitas para fins de incidência tributária,
integrantes da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, assim, a falta de
recolhimento destes tributos, sujeita o sujeito passivo ao lançamento de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO e MULTA ISOLADA. DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A multa de ofício exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos
na apuração anual, e a multa isolada por falta de recolhimento das
antecipações mensais, calculadas sobre bases de cálculo estimadas, têm
hipóteses de incidência e bases de cálculo distintas.
De acordo com as expressas disposições legais, a incidência de multa
isolada por falta de recolhimento das antecipações mensais, calculadas
sobre bases de cálculo estimadas, é completamente autônoma em relação
à obrigação tributária principal a ser constituída, ou não, no final do
período.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 9 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 05-36.479, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário
em parte.
A DRF de São José dos Campos/SP lavrou os Autos de Infrações relativos aos
seguintes tributos, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/PASEP, no dia
18/06/2008 de e-fls. 259/351, cujo teor segue em síntese:
“(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica Em procedimento de verificação de
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte supracitado, efetuamos
o presente Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista
que foram apuradas as infração (ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
3
001- OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de Receitas da atividade conforme explanado no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 122 a 128, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste auto
de infração.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 24 da Lei no 9.249/95; Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 278, 279,
280, e 288, do RIR/99.
002- OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE- A PARTIR DO AC 93 OMISSÃO DE
RECEITAS DA ATIVIDADE

Omissão de Receitas da atividade, conforme explanado no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 122 a 128, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste auto
de infração.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 518, 519 e 528 do RIR/99.
Art. 1o e parágrafos e art. 2o da IN SRF 104/98, com as alterações efetuadas pela
IN SRF 247/02 e IN/358/03.
003- MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita
bruta acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme valores
demonstrados na planilha à f. 121.
Data Valor Multa Isolada
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art.44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Medida Provisória no 351/07 c/c art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei
no 5.172/66.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
4
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
A PARTIR DE JANEIRO DE 1998- APURAÇÃO ANUAL (p/ Fatos Geradores a partir de
01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. O
valor dos juros será calculado a partir de primeiro de fevereiro do ano do
vencimento.
Art. 6o, § 2o, da Lei no9.430/96.
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO de Multa Regulamentar e/ou Multa e Juros
Isolados
(...)
Multa Exigida Isoladamente (Lei no 9.430/96)
Data de Referência Moeda Multa Devida
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, na qual foram apuradas as infrações abaixo descritas,
ocasionando, por conseguinte, insuficiência na determinação da base de cálculo
desta contribuição.
001- CSLL- OMISSÃO DE RECEITAS
CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
5
Omissão de Receitas da atividade conforme explanado no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 122 a 128, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste auto
de infração.
Fato Gerador Ocorrência Valor Tributável ou Contribuição Multa (%)
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88; Art. 24 da Lei no 9.249/95; Art. 1o da Lei no
9.316/96 e art. 28 da Lei no 9.430/96; Art. 37 da Lei no 10.637/02.
002- CSLL SOBRE OMISSÃO DE RECEITA CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de Receitas da atividade, conforme explanado no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 122 a 128, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste auto
de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88; Art. 24 da Lei no 9.249/95; Art. 1o da Lei no
9.316/96 e art. 28 da Lei no 9.430/96; Art. 37 da Lei no 10.637/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
(...)
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de
01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Enquadramento Legal Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
A PARTIR DE JANEIRO DE 1998- APURAÇÃO ANUAL (p/ Fatos Geradores a partir de
01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. O
valor dos juros será calculado a partir de primeiro de fevereiro do ano do
vencimento.
Art. 28 c/c 6o, § 2o, da Lei no9.430/96.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
6
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social Lançamento decorrente
da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na qual foram apuradas as
infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte, insuficiência na
determinação da base de cálculo desta contribuição.
001- COFINS- OMISSÃO DE RECEITA CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de Receitas da atividade conforme explanado no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 122 a 128, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste auto
de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524/02.
002- COFINS- INCIDÊNCIA NÃO- CUMULATIVA- APURAÇÃO REFLEXA FALTA DE
RECOLHIMENTO DA COFINS- INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
Omissão de Receitas da atividade, conforme explanado no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 122 a 128, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste auto
de infração.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social Art. 1o, 3o e 5o da Lei no
10.833/03.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar no 70/91; e art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de
01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
7
Contribuição para o PIS/Pasep Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, na qual foram apuradas as infrações abaixo descritas,
ocasionando, por conseguinte, insuficiência na determinação da base de cálculo
desta contribuição.
001- PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA FALTA/ INSUFICIÊNCIA DO PIS
Omissão de Receitas da atividade conforme explanado no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 122 a 128, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste auto
de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 1o e 3 da Lei Complementar no 7/70; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95; Art. 2o,
inciso I, alínea “a” e parágrafo único, 3o. 10o, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524/02.
002- PIS- INCIDÊNCIA NÃO- CUMULATIVA- APURAÇÃO REFLEXA FALTA DE
RECOLHIMENTO DA COFINS- INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
Omissão de Receitas da atividade, conforme explanado no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 122 a 128, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste auto
de infração.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Contribuição para o PIS/PASEP
(...)
Art. 1o, 3o e 4o da Lei no 10.637/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
(...)
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 86, § 1o, da Lei no 7.450/85; art. 2o da Lei 7.683/88; e art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de
01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
8
(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, onde
foi(ram) constatada(s) a(s) irregularidade(s) mencionada(s) no(s) Demonstrativo(s)
de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Juridica.........................................R$ 18.091,93
Programa Integração Social....................................................R$ 6.751,11
Contribuição p/ Financiamento S. Social................................R$ 31.151,47
Contribuição Social s/ Lucro Líquido.......................................R$ 14.087,08
Multa Exigida Isoladamente- IRPJ...........................................R$ 2.880,00
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que em 04 de outubro de 2007, a autoridade fiscal iniciou o
Mandado de Procedimento Fiscal no. 08.1.20-00-2007-00402-2, para verificar o suposto ganho de
capital em transação imobiliária realizada pela mesma, realizada com a venda de duas casas sob os
números 34 e 38, na Rua Vicente Cherma, e seus respectivo terrenos, designado como parte “B”,
distante 17,75 metros da esquina da Avenida Coronel Carlos Porto, com 33,75 m de frente e 43,10
m de um lado, 34,10 m de outro lado, sito em Jacareí, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais).
Asseverou que em razão das informações prestadas pela mesma, a autoridade fiscal
reconheceu, conforme se verifica do Termo de Constatação Fiscal, que os imóveis em questão
deveriam ser tributados como receita operacional e não ganho de capital, por estarem os
referidos imóveis contabilizado como estoque de mercadorias.
Pontuou que apesar dos sólidos argumentos apresentados, a mesma foi
surpreendida em 01/07/08 com o recebimento do Auto de Infração, decorrente do Mandado de
Procedimento Fiscal- MPF no. 08.1.2000/00230/08, com o objetivo de cobrar valores
supostamente devidos a título de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, incidentes sobre a receita operacional
decorrente da venda do imóvel descrito, no valor de R$ 72.961,59.
Sustentou que o Auto de Infração não pode prosperar, uma vez que os débitos
estão extintos pela decadência, nos termos do art. 156, V, do CTN; que em relação aos valores não
decaídos, não poderia a mesma recolhê-los, vez que com o bloqueio judicial de suas contas e bens,
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
9
o negócio anteriormente pactuado tornou-se impossível e provavelmente será desfeito, sendo a
mesma obrigada a devolver os valores recebidos ao comprador, Sr. Wilson Arice, assim não há que
se falar em pagamento de tributos incidente sobre negócio desfeito; ainda que o negócio tivesse
sido concluído, a mesma não teria disponibilidade financeira para quitar o valor cobrado, uma vez
que todos os seus bens e contas encontram-se judicialmente bloqueados.
Ponderou que não deve prevalecer a concomitância da multa isolada e da multa de
ofício, vez que é evidente a identidade quanto ao critério pessoal e material de ambas as normas
sancionatórias, pois ambas alcançam o contribuinte e têm por critério material o descumprimento
da relação jurídica que determina o recolhimento integral do tributo devido.
Ressaltou que ao ser imposta sanção pelo não recolhimento do tributo apurado
conforme lançamento de ofício que apura IRPJ ou CSLL devidos ao final do ano-calendário e impor
sanção pelo não recolhimento ou recolhimento a menor das antecipações devidas relativamente
ao mesmo tributo, a autoridade fiscal acabou por penalizar a mesma duas vezes por ter deixado
de recolher integralmente o tributo devido.
Aduziu que juros de mora calculados com base taxa SELIC, devem ser afastados vez
que é manifestamente inconstitucional e ilegal sua exigência.
Por fim, pleiteou que sejam acolhidas as preliminares suscitada e que seja
decretada a nulidade do presente lançamento, e no mérito, que seja dado integral provimento a
impugnação e que seja cancelado o lançamento.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/CPS No. 05-36.479

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em parte
o crédito tributário (e-fls. 431/458).
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 481/525):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13864.000169/2008-15
PERCY AGRO PECUÁRIA LTDA., já qualificada nos autos em epígrafe, por seu
representante legal que a presente subscreve (docs. 01 e 02), vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 33 e
seguintes, do Decreto no 70.235/1972, bem como artigo 68 e 73 do Decreto no
7.574/2011, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
10
em face do v. Acórdão no 05-36.479 (fls. 431/459), proferido pela C. 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas- DRJ/CPS (doc.
03), do qual tomou ciência em 06.02.2012 (doc. 04), que julgou parcialmente
procedente sua Impugnação, pelas razões de fato e de Direito a seguir articuladas.
Termos em que, pede deferimento.
São José dos Campos, 07 de março de 2012.
(...)

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTES: PERCY AGRO PECUÁRIA LTDA.
RECORRIDO: 5a TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
JULGAMENTO DE CAMPINAS- SP
COLENDA CÂMARA,
ÍNCLITOS JULGADORES,
I- DOS FATOS
1. Cuida-se de Auto de Infração lavrado em 16.08.2008, oriundo do MPF no
0812000/00230/08, com o escopo de cobrar valores supostamente devidos a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica- IRPJ; Contribuição ao Programa de
Integração Social- PIS; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-
COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL, incidentes sobre a
receita operacional decorrente de venda de imóvel, totalizando o montante
originário de R$ 72.961,59 (setenta e dois mil e novecentos e sessenta e um reais
e cinquenta e nove centavos).
2. A descrição dos fatos que amparam a autuação originária, apostas no Termo de
Verificação Fiscal que acompanhou o Auto de Infração, demonstra que, em 04 de
outubro de 2007, a Autoridade Fiscal deu início ao Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.20.00-2007-00402-2, a fim de verificar suposto ganho de capital em
transação imobiliária realizada pela empresa PERCY AGRO PECUÁRIA LTDA., ora
Recorrente, consubstanciada na venda de duas casas sob os números 34 e 38, na
Rua Vicente Cherma, e seu respectivo terreno, designado como parte “B”,
distante 17,75 metros da esquina da Avenida Coronel Carlos Porto, com 33,75m
de frente e 43,10m de um lado, 34,10 m de outro lado, sito em Jacareí, pelo valor
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
3. Instada a se manifestar, a ora Recorrente apresentou requerimento, em
01.11.2007, informando, em apertada síntese, que:
(i) vendera à pessoa de Wilson Arice, em janeiro de 2003, os imóveis objeto deste
procedimento fiscal, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
11
(ii) a venda foi realizada mediante uma entrada inicial de R$ 100.000,00, e o
restante em 25 parcelas de R$ 12.000,00, tendo a primeira parcela vencimento
em 15 de fevereiro de 2003;
(iii) os bens vendidos não faziam parte do imobilizado da empresa, mas sim de seu
estoque. Logo, não se tratava de ganho de capital, mas da venda de um produto
(receita operacional);
(iv) os valores referentes ao negócio não tiveram seus impostos recolhidos, por
orientação da contabilidade à época, em razão do pagamento parcelado da
venda, deixando de recolhê-los mês a mês para declará-los como adiantamento
de terceiros, para ao final, depois de quitados os pagamentos, recolher o imposto
incidente sobre todo o valor transacionado;
(v) durante os pagamentos das prestações pelo comprador, a Recorrente, no ano
de 2004, teve todo o seu patrimônio bloqueado por força de decisão judicial,
ficando impossibilitada de qualquer outro ato no que tange aos imóveis em
questão.
4. Em razão das informações prestadas pela Recorrente a Autoridade Fiscal
reconheceu que os imóveis em questão deveriam ser tributados como receita
operacional, e não ganho de capital, todavia, mesmo após o atendimento pela ora
Recorrente aos diversos termos de Constatação Fiscal expedidos pela Recorrida,
ainda assim, lavrou-se o Auto de Infração ora combatido, ensejando a
apresentação de Impugnação em 31.07.2008, na qual se alegou, em síntese:
(i) Decadência do direito da Autoridade Administrativa efetuar o lançamento para
os fatos geradores ocorridos até junho/2003;
(ii) existência de condição suspensiva do negócio, adstrita à outorga da escritura
definitiva, de forma que, não tendo se efetivado o negócio jurídico por
inadimplemento da condição suspensiva (imóvel bloqueado judicialmente), não
há que se falar em ocorrência do fato gerador da obrigação de recolher os
tributos decorrentes de sua venda;
(iii) impossibilidade de concomitância da multa isolada e da multa de ofício.
5. Não obstante a clareza dos argumentos apresentados pela Recorrente, foi
proferida decisão pela 5a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em
Campinas/SP, julgando a impugnação parcialmente procedente, em decisão que
restou assim ementada:
(...)
6. Não obstante o acertado entendimento no tocante aos períodos alcançados
pela decadência, referida decisão merece ser reformada em parte, tendo em vista
que carece de suporte fático e legal, porque não se coaduna com a materialidade
dos fatos ocorridos, pois, uma vez bloqueados os bens da ora Recorrente, esta
não poderia estar obrigada a suportar tributos decorrentes da venda de imóvel do
qual não mais dispunha, além de ser manifestamente contrário ao entendimento
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
12
pacificado por este órgão, a manutenção concomitante da multa isolada e da
multa de ofício, uma vez que são ambas calculadas sobre os mesmos valores
apurados em procedimento fiscal, merecendo ser imediatamente cancelado o
Auto de Infração originário, conforme restará demonstrado.
II- PRELIMINARMENTE
II.1. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
7. Determina o artigo 68 do Decreto no 7.574/2011 que da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, caberá, no prazo de 30 (trinta) dais a partir
de sua ciência pelo sujeito passivo, Recurso Voluntário ao E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
8. Dessa maneira, tendo o Recorrente sido intimado do v. Acórdão recorrido em
06.02.2012 (doc. 04), tem-se que o prazo para apresentação do Recurso
Voluntário encerra-se em 07.03.2012, o que atesta, portanto, sua tempestividade.
II.2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA EQUIVOCADA
APURAÇÃO DO LUCRO- ERRO DA METODOLOGIA DO LANÇAMENTO
9. Neste ponto, quanto ao ano-calendário de 2005, importa ressaltar que o
lançamento foi feito por metodologia de Lucro Real, com base em DIPJ entregue
pelo Recorrente neste sentido, Ocorre que, apesar de a escrituração ter se dado
pelo lucro real e de a DIPJ ter sido entregue com a opção de Lucro Real, o
contribuinte optou pelo Lucro Presumido, conforme se verifica pelas DCTFs (doc.
05, 1o e 2o semestre) apresentadas no ano-calendário de 2005.
10. Com efeito, não poderia a Recorrente ter optado pela modalidade “Lucro
Real”, pois a escolha pelo “Lucro Presumido” retratada em DCTF, apresentada
anteriormente à sua declaração de imposto de renda, tornaria tal escolha
irretratável para o ano-base de 2005, conforme dispõe o Regulamento do Imposto
de Renda de 1999:
(...)
11. Assim, escolhida uma das formas de tributação- lucro real trimestral ou lucro
real anual com recolhimento mensal por estimativa, etc.- , fica vedada, no
decorrer do ano-calendário, a mudança para a outra periodicidade de pagamento
e outra modalidade de tributação.
12. Por isso, os recolhimentos com os códigos do Lucro Presumido impedem a
mudança para o Lucro Real, de forma que o ano- calendário de 2005 deveria ser
tributado sob a sistemática do Lucro Presumido e não do Lucro Real, como fez a
Autoridade Fiscal, por representar a opção feita pelo contribuinte no início do
ano-calendário, conforme comprovam os DCTFs ora acostadas, relativas aos
semestres do ano-calendário 2005.
13. Ad argumentandum, ainda que não se entenda pela aplicação da sistemática
do Lucro- Presumido para apuração dos impostos supostamente devidos no ano-
calendário de 2005, no mínimo, deveria ter a Fiscalização ter apurado o lucro
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
13
considerando o custo de aquisição do imóvel vendido, uma vez que dispunha de
balanço e livro contábil de registro com o valor de aquisição do imóvel,
documentos estes apresentados pela Recorrente ao longo da fiscalização que
precedeu a autuação em atenção às disposições do RIR/99 neste sentido, verbis:
(...)
14. Com efeito, no caso concreto, a Autoridade Autuante se valeu de um forma de
apuração inexistente em que, sobre a receita bruta, ao invés do percentuais do
lucro presumido, foi aplicada a alíquota prevista na legislação para o IRPJ e para a
CSLL, sem que fossem considerados quaisquer dos custos de aquisição
escriturados, e não contestados pela Douta Autoridade Fiscal.
15. A Autoridade Autuante nunca poderia ter se valido da forma de apuração em
que, sobre a receita bruta conhecida (pagamento das parcelas do imóvel vendido)
é aplicada a alíquota prevista, na legislação para o IRPJ e para a CSLL, sem que
fosse considerados quaisquer dos custos escriturados, e não analisados ou não
contestados pela Douta Autoridade Fiscal (caso, ad argumentandum, fosse
possível a apuração pelo lucro real).
16. Portanto, por uma razão ou por outra, o Auto de Infração está absolutamente
viciado por nulidade material, na medida em que a Douta Autoridade Fiscal, além
de não ter respeitado a opção da Recorrente pelo Lucro Presumido, valendo-se do
Lucro Real Trimestral, o lançamento ainda correspondeu à aplicação das alíquotas
de IRPJ e CSLL diretamente sobre o faturamento, sem a consideração do custo de
aquisição!
17. Nesse ponto, vale destacar que o artigo 142 do Código Tributário Nacional
estabelece que o lançamento deve indicar, de forma inequívoca o montante do
tributo devido, o fato gerador da obrigação tributária, além identificar o sujeito
passivo, sob pena de nulidade do lançamento. Vejamos a jurisprudência do antigo
Conselho de Contribuintes, ora aplicada a contrario sensu, verbis:
(...)
18. Se um dos requisitos do lançamento é a indicação inequívoca do montante do
tributo devido (lançado), somente não é nulo o lançamento que contém tal
requisito. Por outro lado, não havendo identificação adequada do valor do tributo
devido e de sua base de cálculo- por erro na apuração, como no presente caso- é
evidente que o lançamento é nulo.
19. Assim, o lançamento demonstra a falta de observância da legislação vigente
por parte da Douta Autoridade Fiscal, que partiu do faturamento da Recorrente
para a apuração do IRPJ e da CSLL, mas sem respeitar a apuração pelo lucro
presumido. Pelo contrário, a despeito até da opção do contribuinte pelo lucro
presumido, a Fiscalização utilizou-se da metodologia pela aplicação do lucro real
e, ainda, desconsiderou o custo de aquisição do imóvel (repita-se, devidamente
escriturados nos mesmos livros utilizados pela Fiscalização para lançar o
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
14
faturamento), o que impõe, então, sob pena de se tributar um lucro que sequer
existe, a anulação do lançamento.
20. NESSES TERMOS POR OFENSA AO ARTIGO 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, VEM COMO EVIDENCIADO O ERRO NA METODOLOGIA DE CÁLCULO, E,
PORTANTO, A NULIDADE DO LANÇAMENTO DE IRPJ E CSLL RELATIVO AO ANO-
CALENDÁRIO, JÁ QUE CONSTITUIU UM VALOR QUE (I) NÃO CORRESPONDE
ÀQUELE DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE A IMPUGNANTE
ESTARIA SUJEITA (LUCRO PRESUMIDO); E (II) CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA,
TAMBÉM NÃO CORRESPONDE À APURAÇÃO PELO LUCRO REAL, POIS, COMO
DITO, DESCONSIDEROU O CUSTO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, IMPERIOSO,
PORTANTO, O IMEDIATO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO E A REFORMA
DA DECISÃO RECORRIDA.
III- DO MÉRITO
III.1. DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IRPJ, CSLL, COFINS E
CONTRIBUIÇÃO AO PIS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO
SUSPENSIVA EM RAZÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL
21. Conforme já explicitado em sua Impugnação, em janeiro de 2003, a
Recorrente vendeu ao Sr. Wilson Arice, através de Instrumento Particular de
Venda e Compra de Imóvel (fls. 87/89), duas casas sob os números 34 e 28, na
Rua Vicente Cherma, e seu respectivo terreno, designado como parte “B”,
distante 17,75 metros da esquina da Avenida Coronel Carlos Porto, com 33,75m
de frente e 43,10m de um lado, 34,10 m de outro lado, sito em Jacareí, pelo valor
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), imóveis estes, contabilizados em seu
estoque.
22. De acordo com a Cláusula 2 do referido Instrumento Particular de Venda e
Compra do Imóvel, acertaram a Recorrente e o Sr. Wilson Arice que o pagamento
seria efetivado nas seguintes condições: a) R$ 100.000,00 (cem mil reais) na
assinatura do presente compromisso; b) 25 (vinte e cinco) parcelas iguais, mensais
e consecutivas, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com vencimento da
primeira parcela em 15 de fevereiro de 2003.
23. Ainda, a Cláusula 5 do referido Instrumento Particular de Venda e Compra do
Imóvel previa que “A escritura definitiva será outorgada imediatamente após o
pagamento da última parcela aos compradores ou a quem eles indicarem, sem
necessidade de ação própria para tal fim, no que vendedores concordam
plenamente”.
24. Ou seja, no caso em tela, para que o negócio fosse encerrado e tivesse seus
regulares efeitos, seria necessária a outorga definitiva da escritura, que se daria
com o pagamento da última parcela.
25. Nesse sentido, vejamos o disposto nos artigos 121 e 125 do Código Civil:
(...)
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
15
26. Abstrai-se da leitura dos dispositivos legais supra transcritos que, a cláusula
que subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, denomina-se
condição. Logo, o negócio jurídico só será válido e eficaz se a condição se resolver.
Ainda, pode essa condição ser suspensiva ou resolutiva, sendo que no presente
caso estamos tratando de uma condição suspensiva, vez que suspende os efeitos
do negócio até seu implemento.
27. Pois bem. O negócio jurídico de Compra e Venda de Imóveis sob análise, só
seria perfeito, irradiando efeitos, se as parcelas fossem devidamente quitadas-
evento futuro e incerto- e a escritura outorgada definitivamente- condição
suspensiva.
28. LOGO, A CONDIÇÃO SUSPENSIVA NO CASO SERIA A OUTORGA DA ESCRITURA
DEFINITIVA. ASSIM, NÃO TENDO SE REALIZADO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA,
LÓGICO CONCLUIR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
NÃO SE EFETIVOU ENTRE A IMPUGNANTE E O SR. WILSON ARICE.
29. Com efeito, conforme já mencionado, o imóvel em questão foi objeto de
bloqueio judicial (doc. 06 e 07) por determinação expedida nos autos da ação
penal no 1999.61.03.002067-8, o que gerou a abertura da Ação de Sequestro no
2004.61.03.002796-8, em trâmite perante a 6a Vara da Justiça Criminal de São
Paulo- SP.
30. Não tendo se efetivado o negócio jurídico por inadimplemento da condição
suspensiva, não há que se falar em ocorrência do fato gerador da obrigação de
recolher os tributos decorrentes da venda do imóvel, conforme determinam os
artigos 116, inciso II e 117, inciso I do Código Tributário Nacional:
(...)
31. Nos termos dos artigos supra transcritos, só ocorre o fato gerador e, por
conseguinte, existentes seus efeitos no momento em que a situação jurídica
esteja definitivamente constituída e, sendo suspensiva a condição, no momento
de seus adimplemento.
32. No caso em questão, a condição suspensiva era a outorga definitiva da
escritura. Não tendo sido adimplida a condição suspensiva, a situação jurídica não
se constituiu, não ocorrendo o fato gerador, nos exatos termos da lei!
33. Assim já decidiu o Primeiro Conselho de Contribuintes, in verbis:
(...)
34. O caso objeto de apreciação no julgado em referência amolda-se ao caso aqui
tratado, tendo em vista que a implementação da causa suspensiva é condição
para a ocorrência do fato gerador. Veja-se alguns trechos do voto proferido:
(...)
35. Aponte-se, outrossim, que a situação da Recorrente demonstra-se bastante
peculiar. Afinal, o bloqueio de seus bens, ocorridos antes da resolução do negócio
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
16
jurídico, configura fato alheio a sua vontade e sobre o qual não teve controle,
impedindo a resolução do contrato de compra e venda e retirando-lhe a
disposição sobre o imóvel. O que, por sua vez, impede a ocorrência do fato
gerador do lançamento combatido, pois, sem o bem, não há como se falar em
pagamento de tributos em razão de receita auferida pela sua venda.
36. Ademais, o eventual pagamento de impostos ora cobrados com a
possibilidade de rescisão contratual por impossibilidade de entregar o imóvel
judicialmente bloqueado sequer geraria a oportunidade de restituição destes,
pois, conforme consignado na decisão ora combatida, o entendimento da Receita
Federal do Brasil é o de que “a rescisão do contrato de alienação não importa em
restituição do imposto pago pelo alienante” (fls. 450/v).
37. Ora, muito espanta que o contribuinte seja obrigado a recolher tributo cujo
fato gerador sequer poderia se concretizar e, por outro lado, a não ficar a
Administração adstrita a restituí-lo no caso de o fato gerador não se concretizar!
38. Assim, no presente caso, tendo em vista a não implementação da causa
suspensiva, por força de bloqueio judicial alheio à vontade e controle da
Recorrente, o fato gerador da obrigação tributária não ocorreu, restando evidente
a inexigibilidade dos valores objeto do lançamento combatido.
III.2- DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA E DA MULTA
DE OFÍCIO
39. No entendimento firmado na decisão ora recorrida, as multas, isolada e de
ofício, teriam naturezas jurídicas distintas, sendo completamente autônomas
como obrigações tributárias, de forma que não haveria ‘penalização’ de
penalidade no caso da aplicação concomitante de ambas.
40. No entanto, esta matéria já resta pacificada no âmbito de nossos tribunais
administrativos, uma vez que se verifica a identidade quanto ao critério pessoal e
material de ambas as normas sancionatórias, pois ambas alcançam o contribuinte-
sujeito passivo- e têm por critério material o descumprimento da relação jurídica
que determina o recolhimento integral do tributo devido.
41. Neste sentido, conforme já exposto anteriormente, a multa isolada, aplicada
por ausência de recolhimento de antecipações, é regulada pelo artigo 44, inciso II,
alínea “b” da Lei no 9.430/96, verbis:
(...)
42. A norma prevê, portanto, à imposição da referida penalidade quando o
contribuinte do IRPJ e da CSLL, sujeito ao Lucro Real Anual, deixar de promover as
antecipações devidas em razão da disposição contida no artigo 2o da Lei no
9.430/96.
43. A natureza das antecipações, por sua vez, já foi objeto de análise do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados:
(...)
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
17
44. Abstrai-se do julgado supra transcrito que a multa isolada tem natureza
tributária, uma vez que é aplicada em razão do descumprimento de obrigação
principal, qual seja, falta de pagamento de tributo, ainda que por antecipação
prevista em lei.
45. Logo, tendo a multa isolada por fundamento norma primária sancionadora,
em cuja hipótese está o descumprimento de obrigação principal, ENTÃO A MULTA
ISOLADA É PREVISTA PARA AS HIPÓTESES DE NÃO RECOLHIMENTO OU
RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO NA FORMA ANTECIPADA.
46. Por sua vez, a multa de ofício é aplicada em lançamento cujo objetivo é a
constituição de tributo não recolhido- acrescidos dos encargos legais cabíveis- e
tem fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, verbis:
(...)
47. Ou seja, a multa de ofício é aplicada sempre que finalizado o procedimento de
fiscalização, quando, de ofício, a autoridade administrativa constitui crédito
tributário não recolhido pelo contribuinte, como forma de penalizá-lo por não ter
realizado a conduta devida, deixando de cumprir a obrigação principal decorrente
de realização de fato gerador tributário.
48. Evidentemente que a multa em questão relaciona-se com a obrigação
principal, SENDO TAMBÉM CALCULADA COM BASE NO VALOR DO TRIBUTO QUE
DEIXOU DE SER RECOLHIDO, DE FORMA INTEGRAL OU PARCIAL. Assim, a multa de
ofício tem natureza tributária, pois aplicada em razão do descumprimento de
relação jurídica prevista na norma primária dispositiva de natureza tributária.
49. PELO EXPOSTO SOBRE A APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM RAZÃO DO NÃO
PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR, DE ANTECIPAÇÕES, CONCLUI-SE QUE
ESTÁ É DEVIDA E CALCULADA SOBRE O TRIBUTO ATÉ ENTÃO APURADO. O MESMO
OCORRE COM A MULTA DE OFÍCIO QUE ACOMPANHA O LANÇAMENTO
REFERENTE À TOTALIDADE OU DIFERENÇA DE TRIBUTO QUE DEIXOU DE SER
CONSTITUÍDO PELO CONTRIBUINTE.
50. Logo, é evidente a identidade quanto ao critério pessoal e material de ambas
as normas sancionatórias, pois ambas alcançam o contribuinte e têm por critério
material o descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento
integral do tributo devido.
51. Inevitável, portanto, concluir-se que ao impor sanção pelo não recolhimento
do tributo apurado conforme lançamento de ofício que apura IRPJ e CSLL devidos
ao final do ano- calendário e impor sanção pelo não recolhimento ou
recolhimento a menor das antecipações devidas, relativamente aos mesmos
tributos, a Autoridade Fiscal acabou por penalizar a Recorrente duas vezes por ter
deixado de recolher integralmente o tributo devido.
52. Se o que prevalece para fins de quantificação da obrigação principal é o valor
decorrente da apuração final, consolidada e definitiva do tributo- justamente
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
18
porque as antecipações são apurações provisórias do mesmo tributo- também
assim deve ser em relação a aplicação das penalidades: prevalece a multa
aplicada quando o contribuinte não recolhe o tributo devido em conformidade
com a apuração definitiva.
53. Vale destacar trecho do voto proferido pelo Conselho Superior de Recursos
Fiscais- Conselheiro Marcus Vinícius Neder de Lima, no julgamento do Recurso no
105-139.794, Processo no 10680.005834/2003-12, Acórdão CSRF/ 01-05.552, a
respeito da matéria ora sob análise, tratando do princípio da constituição da
conduta- meio pela conduta- fim, verbis:
(...)
54. Ademais, destaca-se que é possível valorar as duas penalidades e estabelecer
qual delas deve ser aplicável porque, em casos como o ora analisado, senão em
razão da identidade de critérios pessoal, quantitativo e material das duas
penalidades, ou por força da impossibilidade de se apenar conduta meio e
conduta fim, também porque lei que estabelece as referidas multas não
determina expressamente que deve haver concomitância.
55. A lei não estabelece concomitância, não se tratando in casu de contradição. E
como não há determinação legal de que ambas sejam aplicadas, o que vemos é
um caso de aparente contrariedade.
56. Ou seja, há aplicação normativa por excludência, segundo o que se determina
a aplicação de uma ou de outra penalidade, a depender do caso, da valoração do
bem maior a ser protegido, e das condutas incorridas pela Impugnante.
57. Se somente houve falta de recolhimento das antecipações esta é a conduta
fim. Se, por outro lado, a Impugnante não recolher as antecipações, também
deixou de constituir/recolher o tributo devido conforme a apuração definitiva,
ocorrida após o encerramento do ano- calendário, então aquela é conduta-meio
desta que é a conduta-fim.
58. No mesmo sentido, é o entendimento atual pacificado na Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Conselho de Contribuintes e atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais conforme se demonstra por meio dos julgados abaixo transcritos:
(...)
59. Aponte-se, que o julgado mencionado na decisão ora recorrida, proferido pela
4a Câmara da 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
proferida em sessão de 24.02.2011, representa entendimento isolado, contrário
ao entendimento sedimentado naquela Corte que vem se posicionando há anos-
inclusive por meio de sua Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
demonstrado- no sentido de que a aplicação concomitante de multa de ofício e de
multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
contribuinte.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
19
60. Assim, no presente caso não pode prosperar a multa isolada aplicada em
razão do não pagamento de antecipações de IRPJ e CSLL lançada para os meses de
janeiro e fevereiro de 2005, devendo ser reformada a decisão ora recorrida neste
aspecto.
III.3. DAS DEMAIS MULTAS
61. Pelas razões apresentadas ao longo desta exposição, descabe o lançamento de
ofício efetuado, referente ao imposto de renda pessoa física, inexistindo
fundamento para a imposição de qualquer multa de ofício, uma vez que a aludida
penalidade pecuniária constitui acessório da exação principal.
62. A multa, em si mesma, segue a sorte do imposto de renda, que uma vez
inexigível, acarreta inexigibilidade daquela.
IV- DO PEDIDO
63. Por todo o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, pelas razões de mérito aduzidas, vem como pelas nulidades
do Auto de Infração, reformando-se parcialmente o v. Acórdão recorrido, na parte
em que julgou improcedente a impugnação, a fim de seja reconhecida a
inexigibilidade do crédito tributário em comento, pela não ocorrência das
infrações apontadas pela Autoridade Fiscal e, por consequência, seja cancelado o
lançamento e arquivado o respectivo Processo Administrativo.
Termos em que, pede deferimento.
São José dos Campos, 07 de março de 2012”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de autuação para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao anos
calendários 2003, 2004 e 2005, diante da omissão de receitas, decorrente dos valores auferidos na
venda de duas casas sob os números 34 e 38, na Rua Vicente Cherma, e seus respectivo terreno,
designado como parte “B”, distante 17,75 metros da esquina da Avenida Coronel Carlos Porto,
com 33,75 m de frente e 43,10 m de um lado, 34,10 m de outro lado, sito em Jacareí, pelo valor de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
20
Alegou a fiscalização que “ficou constatada a omissão de receitas, pela não
tributação dos valores auferidos na venda do referido imóvel”.
Apreciando a impugnação apresentada, a 5a Turma da DRJ em Campinas/SP julgou
procedente em parte a impugnação para acatar a arguição de decadência para fatos geradores até
30/06/2003 e manter o lançamento relativo ao IRPJ, CSLL, PIS E COFINS e multas isoladas para os
demais períodos autuados, cujo teor segue em síntese (e-fls. 431/458):
“(...)
Mérito No tocante ao mérito, defende a contribuinte a não ocorrência do fato
gerador sob alegação de que, por terem sido bloqueados judicialmente seus bens,
não foi outorgada a escritura definitiva de venda dos imóveis.
Contudo, não refuta a Impugnante ter efetivamente recebido os valores relativos
à entrada de R$ 100.000,00 e às 25 prestações mensais de R$ 12.000,00 pela
venda de imóveis, recebimentos estes admitidos pela Fiscalização como receita
operacional da empresa decorrente de venda de bens (imóveis) integrantes do
estoque da pessoa jurídica.
E, nessas circunstâncias, não há como negar a ocorrência do fato gerador, como
previsto nos arts. 116, 117 e 118 do Código Tributário Nacional:
(...)
A impugnante defende a exigência de condição suspensiva que teria inviabilizado
a ocorrência do fato gerador.
Todavia a alegação de ocorrência de bloqueio de seus bens, e de consequente
impossibilidade de outorga de escritura definitiva- além de não comprovada pela
contribuinte, nem no curso do procedimento fiscal nem por ocasião da
impugnação- não constitui condição suspensiva a que estivesse sujeita a venda,
hábil a impedir a ocorrência do fato gerador.
(...)
Ademais, ainda que houvesse cláusula no instrumento de compra e venda
prevendo a rescisão do contrato pela alegada impossibilidade de outorga da
escritura por bloqueio judicial de bens do comprador, tratar-se-ia de uma
condição resolutória que, da mesma forma que eventual cláusula prevendo
rescisão do contrato por falta de pagamento por parte do comprador, não seria
classificada como suspensiva e não seria impedimento para ocorrência do fato
gerador.
(...)
Portanto, tratando-se de um produto/mercadoria (imóvel) que deveria deixar de
integrar o estoque da contribuinte por ter sido objeto de venda por meio
Instrumento Particular de Compra e Venda, os recebimentos correspondentes
constituem receita operacional, integrantes da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
21
sujeitando a contribuinte ao pagamento desses tributos com os encargos
decorrentes do lançamento de ofício.
Ademais, como ressaltou a autoridade lançadora, o Instrumento Particular é
datado de 09/01/2003 e o fato de a outorga da escritura ter sido convencionada
entre as partes para momento posterior à última parcela recebida, em
15/02/2005, em nada afeta a obrigação de oferecimento à tributação da receita
de venda efetivamente auferida.
(...)
Portanto, injustificável a pretensão de deixar de reconhecer como receita
tributável os valores recebidos pela venda de imóveis integrantes de seu estoque,
mesmo porque sequer comprovou a interessada a efetiva devolução dos valores
recebidos, os quais permaneceram em seu patrimônio.
(...)”.

Da Nulidade do Auto de Infração em Razão da Equivocada Apuração do Lucro

Alegou a Recorrente que “quanto ao ano-calendário de 2005, importa ressaltar que
o lançamento foi feito por metodologia de Lucro Real, com base em DIPJ entregue pela mesma
neste sentido. Ocorre que, apesar de a escrituração ter se dado pelo lucro real e de a DIPJ ter sido
entregue com opção de Lucro Real, o contribuinte optou pelo Lucro Presumido, conforme se
verifica pelas DCTFs (doc 5- 1o e 2o semestre) apresentadas no ano- calendário de 2005”.
Pleiteou assim a nulidade do lançamento “por ofensa ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional, bem como evidenciado o erro na metodologia de cálculo, e portanto a
nulidade do lançamento de IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário, já que constituiu um valor que
(i) não corresponde aquele decorrente da aplicação da legislação que a impugnante estaria sujeita
(Lucro Presumido); e (ii) caso assim não se entenda, também não corresponde à apuração pelo
Lucro Real, pois, como dito , desconsiderou o custo de aquisição do imóvel, Imperioso, portanto, o
imediato cancelamento do Auto de Infração e a reforma da decisão recorrida”.
Pois bem.
Insta destacar que a autoridade fiscal utilizou a forma de tributação pelo lucro
presumido trimestral em 2003 e 2004 e pelo lucro real anual em 2005, em consonância com a
opção do contribuinte em suas DIPJ e quanto a esta questão nada foi alegado pela defesa.
Cabe ainda elucidar, que a própria contribuinte confessou em sua peça recursal que
“a escrituração se deu pelo lucro real e a DIPJ foi entregue com opção de Lucro Real”, no entanto,
a mesma inova em suas razões recursais alegando que “optou pelo Lucro Presumido, conforme se
verifica pelas DCTFs (doc 5- 1o e 2o semestre) apresentadas no ano- calendário de 2005”.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
22
Assim, pode-se concluir que a manifestação de vontade da contribuinte acerca da
opção pelo Lucro Real ficou validada pela entrega regular espontânea da Declaração de
Informações Econômico- Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período base, uma vez que insere em
seu bojo a própria indicação expressa da opção pelo regime de tributação do imposto de renda.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento suscitada pela
Contribuinte, de equivocada apuração do Lucro, eis que a forma de tributação utilizada pela
fiscalização na lavratura do auto de infração ocorreu em observância a opção da Recorrente em
suas DIPJs, desta feita, tal pleito é totalmente descabido, bem como dissociado da realidade dos
fatos.

Da não Ocorrência do Fato Gerador do IRPJ, CSLL, COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO
PIS

Informou a Recorrente que “em janeiro de 2003, a mesma, vendeu ao Sr. Wilson
Arice, através de Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel (fls. 87/89), duas casas sob
os números 34 e 38, na Rua Vicente Cherma, e seus respectivo terreno, designado como parte “B”,
distante 17,75 metros da esquina da Avenida Coronel Carlos Porto, com 33,75 m de frente e 43,10
m de um lado, 34,10 m de outro lado, sito em Jacareí, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), imóveis estes, contabilizados em seu estoque”.
Afirmou que “de acordo com a Cláusula 2 do referido Instrumento Particular de
Venda e Compra de Imóvel, acertaram a Recorrente e o Sr. Wilson Arice que o pagamento seria
efetivado nas seguintes condições: a) R$ 100.000,00 (cem mil reais) na assinatura do presente
compromisso; b) 25 (vinte e cinco) parcelas iguais, mensais e consecutivas no valor de R$
12.000,00 (doze mil reais), com vencimento da primeira parcela em 15 de fevereiro de 2003”.
Noticiou ainda, que “a Cláusula 5 do referido Instrumento Particular de Venda e
Compra de Imóvel previa que “A escritura definitiva será outorgada imediatamente após o
pagamento da última parcela aos compradores ou a quem eles indicarem, sem necessidade de
ação própria para tal fim, no que vendedores concordam plenamente”.
Sustentou que “no caso em tela, para que o negócio fosse encerrado e tivesse seus
regulares efeitos seria necessária a outorga definitiva da escritura, que se daria com o pagamento
da última parcela. Logo, a condição suspensiva no caso seria a outorga da escritura definitiva.
Assim, não tendo se realizado a condição suspensiva, lógico concluir que o negócio jurídico de
compra e venda de imóveis não se efetivou entre a impugnante e o Sr. Wilson Arice.
Pontuou que “o imóvel em questão foi objeto de bloqueio judicial (doc. 06 e 07) por
determinação expedida nos autos da ação penal no 1999.61.03.002067-8, o que gerou a abertura
da Ação de Sequestro no 2004.61.03.002796-8, em trâmite perante a 6a Vara da Justiça Criminal
de São Paulo- SP. Não tendo se efetivado o negócio jurídico por inadimplemento da condição
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
23
suspensiva, não há que se falar em ocorrência do fato gerador da obrigação de recolher os
tributos decorrentes da venda do imóvel, conforme determinam os artigos 116, inciso II e 117,
inciso I do Código Tributário Nacional”.
Pois bem.
A Infração apontada no auto de infração é omissão de receitas, caracterizada pela
venda de imóveis, quais sejam, duas casas sob os números 34 e 38, na Rua Vicente Cherma, e seus
respectivo terreno, designado como parte “B”, distante 17,75 metros da esquina da Avenida
Coronel Carlos Porto, com 33,75 m de frente e 43,10 m de um lado, 34,10 m de outro lado, sito
em Jacareí, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Cabe pontuar, como bem destacou a autoridade julgadora de instância “não refuta
a impugnante ter efetivamente recebidos os valores relativos à entrada de R$ 100.000,00 e às 25
prestações mensais de R$ 12.000,00 pela venda de imóveis, recebimentos estes admitidos pela
Fiscalização como receita operacional da empresa decorrente de venda de bens (imóveis)
integrantes do estoque da pessoa jurídica. E nessas circunstâncias, não há como negar a
ocorrência do fato gerador como previsto nos arts. 116, 117 e 118 do Código Tributário Nacional”.
No entanto, a Contribuinte alegou em sede recursal que o Instrumento Particular de
Venda e Compra de Imóvel contém Cláusula 5o. suspensiva, que, nos termos dos artigos 121 e 125
do Código Civil, faria com que seus efeitos somente se verificassem quando da realização de
evento futuro e incerto, qual seja se as parcelas fossem devidamente quitadas e a escritura
outorgada definitivamente- condição suspensiva.
Assim, deve-se destacar que o fato gerador do imposto ocorre com a venda e
compra do imóvel, subordinado a evento condicional. Entendo ser esse evento, o
descumprimento das cláusulas do instrumento de compra e venda por parte do comprador, ou
seja, a interrupção do pagamento.
É esse o evento futuro e incerto que deve ser considerado na análise em comento.
Se tudo ocorrer conforme pactuado, o instrumento contratual produz seus efeitos desde o
momento de sua assinatura.
Pelo exposto, a situação fática se assemelha à condição resolutória, e não a
condição suspensiva, como pretende a recorrente. Os efeitos da venda e compra dos imóveis se
fazem desde o pacto firmado entre as partes, e também nesse momento se deve reputar ocorrido
o fato gerador tributário.
E como bem destacou a autoridade julgadora de 1. Instância que “registre-se ainda,
ter a Fiscalização consignado em seu Termo de Verificação o fato da empresa apurar suas receitas
pela sistemática do lucro presumido, sujeito ao regime de caixa (nos anos de 2003 e 2004)
circunstância não refutada pela defesa, de modo que estas receitas deveriam ser oferecidas à
tributação no mês de seu efetivo recebimento”.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
24
No que tange a tese ventilada pela Contribuinte que “o bloqueio de seus bens,
ocorrido antes da resolução do negócio jurídico, configura fato alheio a sua vontade e sobre o qual
não teve controle, impedindo a resolução do contrato de compra e venda e retirando-lhe a
disposição sobre o imóvel. O que, por sua vez, impede a ocorrência do fato gerador do
lançamento combatido, pois, sem o bem, não há como se falar em pagamento de tributos em
razão de receita auferida pela sua venda”.
Deve-se esclarecer que as razões ventiladas pela Recorrente em relação ao bloqueio
de seus bens e as dificuldades financeiras enfrentadas não devem ser aplicadas ao Fisco que
possui atividade plenamente vinculada no que tange a cobrança de tributos e sua repercussão sob
o patrimônio da contribuinte.

Da Impossibilidade de Concomitância da Multa Isolada e da Multa de Oficio

Aduziu a Recorrente que “já resta pacificada no âmbito de nossos tribunais
administrativos, uma vez que se verifica a identidade quanto ao critério pessoal e material de
ambas as normas sancionatórias, pois ambas alcançam o contribuinte- sujeito passivo- e têm por
critério material o descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento integral do
tributo devido”.
Pleiteou pela não aplicação em concomitância da multa de isolada e de ofício, em
razão do não pagamento das antecipações de IRPJ e CSLL nos meses de janeiro e fevereiro de
2005.
Pois bem.
As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430/96, vinculam-se a infrações de natureza distinta. Conforme se verifica da
inteligência do artigo 44 (“serão aplicadas as seguinte multas” “I...III”): uma, exigida juntamente
com o tributo faltante, nas hipóteses de “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição”, outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É de suma importância elucidar que os recolhimentos efetuados mensalmente a
título de estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430/96) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano- calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa isolada,
uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao final do
período de apuração.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
25
E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao final de
apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal (estimativa) de
IRPJ ou CSLL que deixa de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos, O tributo não pago, decorre da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
enquanto que a estimativa não recolhido, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II da referida norma legal citada.
No inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, a quantificação toma por base o tributo
devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral passível de
qualificação e agravamento, §§ 1o e 2o do artigo 44). No caso do inciso II, letra “b”, do dispositivo
citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita bruta ou
resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Assim, pode-se concluir que são duas normas distintas e autônomas que punem em
diferentes graus, ilicitudes diversas.
Isto posto, as multas isoladas devem ser mantidas, ainda que aplicadas em
concomitância com as multas de ofício pela ausência de recolhimento/pagamento de tributo
apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da constatação de se tratarem de penalidades
distintas, com origem em fatos geradores e períodos de apuração diversos. Destaca-se por fim,
que a legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em
comento.

Dispositivo

Isto posto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e no mérito em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.439 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000169/2008-15
26

Fl. 626
DF CARF MF
Original